Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO PELA INSTÂNCIA A QUO. REFORMA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DOLO PRESENTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas, demonstram a autoria e a materialidade do delito furto qualificado pelo abuso de confiança imputado ao réu, nos moldes da denúncia e seu aditamento, a sentença que o absolveu por insuficiência de provas, mais precisamente ausência de comprovação do dolo, merece ser reformada, nos termos do recurso da acusação.

2. O depoimento das testemunhas de acusação, corroborado pelas demais provas dos autos e, ainda pela confissão do acusado, embora qualificada, comprovam a materialidade e autoria do furto, bem como o dolo do acusado.

3. Demonstrado o animus furandi do acusado pelas circunstâncias que permeiam o fato, mostra-se cabível a condenação pleiteada.

4. Comprovado que o réu praticou o furto valendo-se da confiança depositada pelo Supermercado vítima, pois desempenhava a função de operador de caixa, cuidando do recebimento de elevados valores relativos a venda de produtos, a manutenção da qualificadora de abuso de confiança é medida que se impõe, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

5. Deve ser reconhecido o instituto do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, quando o crime é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e o agente restitui integralmente e de forma voluntária o bem subtraído, antes do recebimento da denúncia.

6. Apelação conhecida e provida.